Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730582-04.2022.8.07.0000 Agravante(s) G.C.P.D.S. Agravado(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.C.P.D.S. representada por sua genitora, M.J.C.D.O, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 133959677 do processo de referência), em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0714198-71.2020.8.07.0020, que indeferiu a impugnação oferecida pela credora aos cálculos apresentados pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação aos cálculos apresentados pela requerida (Id. 127043184), sob a alegação de que na base de cálculos dos honorários sucumbenciais deve ser observado o proveito econômico, e, portanto, além de incidirem sobre os valores fixados a título de dano moral, conforme cálculos da requerida, os honorários advocatícios devem incidir também sobre a condenação de natureza cominatória (realização da cirurgia para implante de neuro-modulador espinhal). Ressalta a impugnante/autora que os honorários advocatícios devem incidir ainda, no percentual de 11%, sobre a quantia de R$ 101.390,00 (cento e um mil, trezentos e noventa reais), suposto valor da cirurgia autorizada pela requerida. Intimada, a impugnada/requerida requer a rejeição da impugnação, bem como a extinção do feito pelo pagamento do débito. É o sucinto relatório. Decido. Verifico que, conforme sentença de Id. 82602391, mantida em sede de apelação, houve condenação em obrigação de fazer (autorizar ou custear o tratamento descrito no pedido médico), bem como em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não obstante os valores apresentados pela autora, não existe liquidez na obrigação de fazer determinada em sentença, sequer houve comprovação nos autos dos gastos informados pela requerente. Entendo que não há o que se falar em utilização das despesas descritas pela autora como base de cálculos dos honorários de sucumbência. Portanto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 39246655), a agravante sustenta, em apertado resumo, que o ato judicial combatido, ao afastar os valores referentes a obrigação de fazer da base de cálculo da verba honorária, além de ferir a r. sentença transitada em julgado, que havia fixado verba advocatícia no importe de 11% do benefício econômico, também divergiu da mansa e pacífica jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. Salienta os honorários advocatícios deveriam incidir, além os valores fixados a título de dano moral, também sobre a condenação de natureza cominatória (realização da cirurgia para implante de neuro-modulador espinhal). Aponta julgado do STJ que entende corroboração suas ilações. Conclui seu arrazoado afirmando que a decisão agravada, além de ferir de morte o art. 5, inciso XXXVI, uma vez que a decisão transitada em julgado fixou a verba honorária considerando o proveito econômico, na forma do art. 85, § 2o, também divergiu do entendimento fixado no julgamento do EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022. Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para que seja reformada a r. Decisão proferida pelo M.M juízo singular, determinando que a obrigação de fazer constante no título judicial transitado em julgado (cirurgia de implante de neuro-moduladores), sirva como base de cálculo da verba honorária, determinando-se, ainda, a intimação da Agravada para que, com fundamento nos art. 509 e 510 do NCPC, apresente documentos, notas fiscais e de honorários, bem como outros documentos elucidativos, de modo a se apurar o efetivo valor econômico da obrigação de fazer pleiteada na exordial e, assim, viabilizar a liquidação da verba honorária, nos termos do título judicial transitado em julgado. A agravante juntou a guia de preparo (Id 39250571) e o documento de recolhimento (Id 39250571). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que a matéria discutida nos autos envolve interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar, nos termos do art. 178, II c/c art. 1019, III, do CPC. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora